Tribunal: TJSP
Processo: 0008010-81.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIAS DE FATO - Autoria e materialidade da infração comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena mitigada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravantes genéricas, a exceção da reincidência, que não incidem nas contravenções penais - Inteligência do artigo 61, 'caput', do CP, e do artigo 7o da LCP -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIAS DE FATO - Autoria e materialidade da infração comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena mitigada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravantes genéricas, a exceção da reincidência, que não incidem nas contravenções penais - Inteligência do artigo 61, 'caput', do CP, e do artigo 7o da LCP - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
LAZARO DE BRITO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 15 (quinze) dias de prisão simples; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins
2/5
Apelação Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Lins - SP
Apelante: Lázaro de Brito Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Jane Carrasco Alves Floriano
Voto no 14.918
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIAS DE
FATO - Autoria e materialidade da infração comprovadas -
Conjunto probatório suficiente para manter a condenação -
Pena mitigada na segunda etapa do cálculo dosimétrico -
Necessidade
-
Agravantes
genéricas,
a
exceção
da
reincidência, que não incidem nas contravenções penais -
Inteligência do artigo 61, 'caput', do CP, e do artigo 7o da LCP -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 101/106,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Lázaro de Brito Camargo como incurso na pena do artigo 21 do Decreto-Lei no
3.688/41, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 17 (dezessete) dias de prisão simples.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 131/134).
O recurso foi recebido (fl. 119) e regularmente contrariado
(fls. 137/139).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 147/158).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins
3/5
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Lázaro de Brito
Camargo, no dia 05 de outubro de 2016, por volta de 10h00, na Rua Marcolino
Machado no 131, no Residencial Real Parque, na cidade e Comarca de Lins/SP,
praticou vias de fato contra a sua filha Vânia Helena Camargo.
A materialidade da infração está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/06, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa, muito embora o réu a
tenha negado sempre que ouvido, afirmando que apenas empurrou a ofendida,
que caiu em um sofá. Afiançou que não a "enforcou" nem a pegou pelo pescoço
em momento algum (cf. interrogatório de fl. 28 e termo de audiência de fl. 99).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pela infração que lhe é irrogada na denúncia.
Realmente, a vítima Vânia Helena, sempre que inquirida,
confirmou que o acusado, que é seu pai, a agrediu. Narrou que ele discutia com a
sua mãe e ela interveio para defender a mãe, entrando na frente dele, momento
em que ele a segurou pelo pescoço, "enforcando-a". Detalhou que chegou a cair
no sofá, mas não se lesionou. Explicou que o réu sempre xingava e discutia
dentro de casa, mas, após os fatos, ele ficou mais quieto, "sossegou" [sic] (cf.
termo de audiência de fl. 98).
Maria Helena, esposa do réu e mãe da vítima, ouvida sob o
crivo do contraditório, contou que ela e o réu discutiam. Explicou que no instante
em que ele foi para cima dela, a ofendida interveio para defendê-la e o acusado,
agressivo, segurou a vítima pelo pescoço, querendo enforcá-la, e a jogou no sofá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins
4/5
Concluiu, falando que, depois dos fatos, o réu melhorou o comportamento (cf.
termo de audiência de fl. 97).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o réu de fato praticou a contravenção de vias de fato contra
a vítima, conforme descrito na denúncia.
E o apelante efetivamente segurou e apertou o pescoço dela,
sendo que, ainda que não haja nos autos prova pericial acerca das agressões
sofridas pela ofendida, as declarações claras e firmes da ofendida, em ambas as
fases da persecução criminal, denotam quadro probatório suficiente para a
tipificação da contravenção de vias de fato, pois, conforme ensina Manoel Carlos
da Costa Leite "constituem vias de fato as agressões, quando não deixam
sinais da violência, consistentes tais sinais em rupturas da pele, corrimento
de sangue, hematomas ou outros que tornam positivos os laudos de exame
de corpo de delito - caso em que a figura será de lesões corporais, punida
pelo art. 129 do Código Penal" (in Contravenções Penais, Editora Saraiva, p.
83).
Consigne-se, também, que não há qualquer razão para
desacreditar das palavras da ofendida, visto que ela não teria motivos para fazer
uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, seu pai, observando-se que, em
juízo, tanto ela como a sua mãe afirmaram que, após os fatos, não houve mais
problemas, e o acusado mudou o comportamento, estando tranquilo e todos em
paz, vivendo bem.
Enfim, presente o elemento subjetivo do tipo, a
responsabilização criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na sentença
recorrida, era mesmo de rigor.
A pena, no entanto, merece pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0008010-81.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins
5/5
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, já na etapa
intermediária, exasperada em 1/6 (um sexto), por força do artigo 61, inciso II,
alínea "f", do Código Penal (prática da infração com violência contra a mulher na
forma da lei especial).
Entretanto, respeitado o convencimento da Magistrada a quo,
entendo que as agravantes genéricas, a exceção da reincidência, não incidem
nas contravenções penais, de forma que torno a pena ao mínimo legal.
Nesse teor: "Salvo a reincidência (LCP, art. 7o), não
incidem as outras agravantes nas contravenções" (RT 590/354).
Sendo assim, a pena final do apelante resulta em 15 (quinze)
dias de prisão simples, à falta de outras modificadoras; mantido o regime inicial
aberto, nos termos do disposto no artigo 33, caput, § 2o, alínea "c", e § 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator